Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, o qual manteve a condenação das rés pela prática de subtração de valores da conta bancária de vítima idosa mediante contratação fraudulenta de empréstimos, transferências via Pix e realização de compras não autorizadas, com utilização da relação de confiança para acesso aos instrumentos financeiros da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a alegada insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se houve afronta ao devido processo legal pela utilização das declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial; (iii) determinar se restou demonstrado o dolo de subtração imputado às rés; e (iv) verificar se existem elementos probatórios suficientes para caracterizar a participação penalmente relevante de uma das corrés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses defensivas, ao reconhecer a validade das declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, consideradas prova irrepetível em razão de seu falecimento no curso da ação penal, sem violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal.
5. O conjunto probatório revela que a vítima autorizou apenas o pagamento de despesas ordinárias, inexistindo consentimento para empréstimos, transferências ou compras de elevado valor, circunstância confirmada por documentos bancários, registros de transações financeiras e contestação formal das operações.
6. O acórdão conclui, de forma motivada, pela existência de esquema reiterado de subtração de valores mediante fraude eletrônica, com adesão de ambas as rés ao desígnio criminoso, caracterizando concurso de pessoas, nos termos do artigo 29, do Código Penal.
7. Inexistem omissões ou outros vícios no julgado, verificando-se que a pretensão das embargantes consiste apenas em rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155 e 619; Código Penal, artigo 29.